Tribunal: TJMT
Processo: 0003320-62.2017.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003320-62.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IDENIR INACIO SECCHI - CPF: 582.889.299-15 (APELADO), ARLINDO JOSE VOGEL - CPF: 385.828.729-68 (ADVOGADO), FABIANO DE MARCO - CPF: 000.091.909-88 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), NELSON VALDOMIRO AMADO - CPF: 346.007.109-59 (APELANTE), MIGUEL ANTONIO RUAS LUBI - CPF: 540.509.959-72 (ADVOGADO), DANIEL DECESARO - CPF: 059.550.109-55 (ADVOGADO), GIOVANI AMADO - CPF: 945.053.141-20 (APELANTE), NELSON VALDOMIRO AMADO - CPF: 346.007.109-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI AMADO - CPF: 945.053.141-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DECESARO - CPF: 059.550.109-55 (ADVOGADO), MIGUEL ANTONIO RUAS LUBI - CPF: 540.509.959-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA GLOBAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS VENCEDORES – INTELIGÊNCIA DO ART. 87 DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em aplicação ao artigo 87 do CPC/15, por analogia, na hipótese de pluralidade de vencedores com procuradores diferentes, devem os honorários advocatícios arbitrados ser rateados de forma proporcional entre os litigantes.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003320-62.2017.8.11.0040

APELANTE:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT.

APELADO:
Idenir Inácio Secchi.

3a Vara Cível de Sorriso

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT
.

AÇÃO
: Embargos de Terceiro opostos por
Idenir Inácio Secchi
em desfavor de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT,

Nelson Valdomiro Amado e Giovani Amado
.

SENTENÇA
: com fundamento no art. 792, inciso II c/c o § 1°, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Ainda, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos embargados, que fixou em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte vencedora, na forma do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil
.

APELO
(Id. 200824728): sustenta, em síntese, que a condenação de honorários advocatícios devido pelo embargante/apelado, na proporção de 50% para cada parte vencedora não procede porque os demais embargados, a saber, Giovani Amado e Nelson Valdomiro Amado, não foram vencedores em nenhum dos seus pedidos e por isso, não se justifica a sucumbência proporcional fixada na origem.

Pugna pelo provimento do recurso para que os honorários advocatícios fixados sejam integralmente (100%) destinados aos patronos da cooperativa apelante.

SEM CONTRARRAZÕES
(Certidão de Id. 202215653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O
cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença para que os honorários advocatícios fixados sejam destinados integralmente ao embargado apelante.

A lide advém da irresignação do embargante a constrição judicial determinada na ação de execução n° 0000853- 96.2006.8.11.0040), referente ao veículo Volkswagem Golf, ano 2000, cor azul, placa JZH 3239, ao fundamento de que é possuidor do bem desde 24.10.2016, data em que adquiriu o veículo do embargado Giovani Amado.

Ao apreciar o mérito da demanda, o juízo de origem acolheu os fundamentos de defesa apresentados pela Cooperativa embargada, ora apelante, e julgou a ação improcedente. Nesta ocasião, condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada embargado vencedor, razão do inconformismo da apelante que busca a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam destinados integralmente a cooperativa apelante.

Para elucidar, veja o trecho da parte dispositiva da sentença:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 792, inciso II c/c o § 1°, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos embargados que fixo 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte vencedora, na forma do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.” (Id. Num. 200824722 - Pág. 5)

Pois bem.

Do exame, consta que o embargado apelante apresentou sua defesa ao movimento de Id. 200824696 - Pág. 39, e os embargados
Nelson Valdomiro Amado e Giovani Amado, representados pelo mesmo advogado, ao movimento de Id. 200824704 - Pág. 10.

Com efeito, ainda que a demanda envolva uma pluralidade de litigantes com procuradores distintos, deve a verba honorária ser fixada de forma única e global e, após, rateada proporcionalmente entre os litigantes, porquanto o parâmetro arbitrado decorre do objeto discutido na ação e não da relação ao número de vencedores ou vencidos.

Em apreciação a questão levantada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento que,
na distribuição dos ônus sucumbenciais, havendo pluralidade de autores ou de réus, a condenação em honorários de advogado deve ser rateada entre os vencedores, na proporção de suas pretensões, aplicando-se aos vencedores, assim como aos vencidos, a proporcionalidade prevista no art. 87, caput, do CPC⁄2015
(REsp 1370152⁄RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA , TERCEIRA TURMA, julgado em 10⁄11⁄2015, DJe 13⁄11⁄2015, g.n.).

A respeito:

RECURSOESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE VENCEDORES E ADVOGADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. VIA ADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CARACTERIZADO. PROPORCIONALIDADE. ART. 23 DO CPC. RATEIO. LEGITIMIDADE DO PATRONO. PRECLUSÃO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se há excesso de execução no tocante ao cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

2. Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados.

3. Por expressa disposição legal (art. 475-L, § 2o, do CPC), quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, deverá declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação. Requisito atendido pelos executados.

4.
A regra da proporcionalidade - art. 23 do CPC - também se aplica nos casos em que há vencedores plúrimos.

5. Os honorários fixados com base no art. 20, § 4o, do CPC em favor dos advogados vencedores deverão ser por eles rateados proporcionalmente.

6. Havendo pluralidade de advogados representado a mesma parte e constando do mandato autorização para que possam agir em conjunto ou separadamente, qualquer um deles tem legitimidade para pleitear o arbitramento dos honorários ou ajuizar a ação de execução da verba incluída na condenação.

7. Ausente recurso dos exequentes contra o acórdão recorrido, precluiu a discussão em torno do critério de multiplicação do valor unitário dos honorários sucumbenciais (R$ 4.500,00), constante do título exequendo, pela quantidade de réus (4).

8. Acolhida a impugnação à execução para decotar do valor exequendo a importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

9. Recurso especial provido".

(REsp 1370152⁄RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA , TERCEIRA TURMA, julgado em 10⁄11⁄2015, DJe 13⁄11⁄2015, g.n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DO CONTRATO A PEDIDO DO COMPRADOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À INCORPORADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO À VENDEDORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. DESCABIMENTO. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. VALOR DA CAUSA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. RATEIO PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta eg. Corte é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015, possível apenas quando ausente qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019). 2. Conforme entendimento já manifestado por esta Corte, "A regra da proporcionalidade - art. 23 do CPC - também se aplica nos casos em que há vencedores plúrimos" (REsp 1.370.152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe de 13/11/2015, g.n.). Nesses termos, "havendo pluralidade de vencedores, os honorários da sucumbência deverão ser partilhados entre eles, na proporção das respectivas pretensões" (AgRg no Ag 1.241.668/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe de 11/05/2011, g.n.). 3. Agravo interno parcialmente provido, para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, a serem repartidos entre os advogados dos vencedores. (STJ - AgInt no AREsp: 1495240 SP 2019/0122155-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2020)

No mesmo sentido:

Agravo de instrumento. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE VENCEDORES COM PROCURADORES DIFERENTES. SENTENÇA COM DETERMINAÇÃO GERAL SOBRE O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA. RATEIO PROPORCIONAL ENTRE OS ADVOGADOS VENCEDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A distribuição dos honorários não foi realizada de forma específica, distinguindo sua distribuição para cada réu, pelo contrário, foi realizada de forma geral, como uma unidade sobre o valor da causa. 2
. Existindo pluralidade de vencedores com procuradores diferentes, por certo que os honorários sucumbenciais arbitrados devem ser rateados proporcionalmente, tendo em vista a aplicação, por analogia, do artigo 87 do CPC/15.
(TJPR - 18a C.Cível - 0003160-17.2020.8.16.0000 - Jacarezinho - Rel.: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea - J. 11.05.2020)

(TJ-PR - AI: 00031601720208160000 PR 0003160-17.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 11/05/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DA VERBA SUCUMBENCIAL A UM DOS VENCEDORES. Impossibilidade. Havendo pluralidade de vencedores, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados sem individualização não são devidos de forma integral a ambas as partes, sob pena de agravar a responsabilidade do vencido em relação à sucumbência arbitrada.
Necessidade de divisão em proporções iguais entre os vencedores. Inteligência do disposto no art. 87, "caput" do CPC, por interpretação extensiva
. Precedentes. Observância do título executivo judicial. Reforma da r. decisão. RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21858336220208260000 SP 2185833-62.2020.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 16/10/2020, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2020)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITISCONSORTES VENCEDORES. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. I. Vencidos ou vencedores os litisconsortes, os honorários advocatícios, fixados segundo as diretivas do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, devem ser divididos proporcionalmente entre eles. II. Conquanto o artigo 87 do Código de Processo Civil se ocupe apenas da distribuição dos honorários de sucumbência entre litisconsortes vencidos, a mens legis é perfeitamente aplicável à hipótese de litisconsortes vencedores. III.
A existência de litisconsórcio não interfere no arbitramento dos honorários de sucumbência, repercutindo apenas quanto à sua distribuição proporcional entre os advogados dos litisconsortes vencedores
. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 00099923020168070009 DF 0009992-30.2016.8.07.0009, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/03/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Deste modo, revelado que a ação de embargos de terceiro foi ajuizada em desfavor de três réus, em que dois foram representados pelo mesmo procurador e o terceiro representado por procurador distinto, têm-se que a divisão de 50% dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, mostra-se em perfeita consonância com a legislação e com o entendimento jurisprudencial acima exposto, e, portanto, não comporta reparos.

No mais, sustenta o recorrente ser merecedor da integralidade dos honorários advocatícios, em razão dos demais embargados haverem dado causa ao ajuizamento da ação de embargos de terceiro, e em razão de que somente sua tese defensiva, serviu de fundamento para a improcedência da ação.

No ponto, nos termos do que dispõe o § 6o do artigo 85 do CPC também não prospera a irresignação do apelante, máxime porque, de acordo com o dispositivo, os limites e critérios previstos no § 2o do art. 85 CPC/15 aplicam-se independentemente do conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito. Desta feita, o fato de as teses levantadas pelos demais embargados não haverem contribuído para a formação do convencimento do magistrado, em nada interferem no resultado do julgamento e muito menos na distribuição dos honorários advocatícios.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso

e
mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024